Tribunal: TJBA
Processo: 8047935-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047935-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONALDO ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO AGRAVADO: EDNA MARIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação liminar do divórcio, sob o fundamento de necessidade de citação do cônjuge e apresentação de contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação liminar do divórcio pode ocorrer antes da citação do cônjuge, considerando o caráter potestativo do direito ao divórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Emenda Constitucional nº 66/2010 estabelece que o divórcio é um direito potestativo, não condicionado à demonstração de culpa, prazo ou motivo específico, bastando a manifestação unilateral de vontade. 4. A decretação do divórcio não prejudica questões patrimoniais ou relativas à guarda de filhos, as quais podem ser discutidas posteriormente no curso do processo. 5. O art. 311, II, do CPC/2015 autoriza a concessão da tutela de evidência quando há tese jurídica firmada sobre a matéria, permitindo a decretação do divórcio antes da contestação do réu. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a viabilidade da decretação liminar do divórcio, com expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O divórcio é direito potestativo de qualquer dos cônjuges e pode ser decretado liminarmente, independentemente da citação da parte contrária. 2. A decretação liminar do divórcio não interfere na discussão posterior sobre partilha de bens, guarda de filhos e alimentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047935-16.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante LEONALDO ANTONIO DOS SANTOS e como agravada EDNA MARIA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator Procurador(a) De Justiça